Tribunal: TJMT
Processo: 1015678-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015678-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AO SEGURADO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste
nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados
pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1015678-63.2022.8.11.0041

Apelante: PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS.

Apelada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS.

AÇÃO:
Ação Regressiva de Ressarcimento
,

proposta por
PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS

em face de
ENERGISA S/A,
aqui apelada.

SENTENÇA:
julgou improcedente a ação e condenou a
parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
(Id. 193585676):
Sustenta que o laudo técnico apresentado a inicial não é um documento unilateral porque foi produzido por empresa especializada, assim, a conclusão apresentada nele, de ocorrência de nexo causal entre os danos reclamados e a falha na prestação de serviço de energia, detém aptidão probatória hábil a comprovar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Informa que a requerida não trouxe documentos significativos aos autos, mas tão somente telas sistêmicas com indicação de ausência de interrupção no fornecimento de energia, enquanto seria necessário a apresentação específica de relatório de oscilações de energia, que são documentos distintos.

Além disso, de todos os documentos trazidos pela apelada, nenhum deles têm relação com os 5 relatórios do item 6.2 do Módulo 9 do PRODIST. E como a demanda envolve a análise de limites de tensão, resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega correta da tensão ao consumidor.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para julgar a demanda procedente.

CONTRARRAZÕES
(Id. 193585682):
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela autora
PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS.

AÇÃO:
Ação Regressiva de Ressarcimento
,

proposta por
PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS

em face de
ENERGISA S/A,
aqui apelada.

SENTENÇA:
julgou improcedente a ação e condenou a
parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente a ação e

determinar que a concessionária de energia promova o ressarcimento do prejuízo causado ao autor.

Na origem
, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta por
PORTO SEGURO COMPANHA DE SEGUROS GERAIS
, aqui apelante
,
em face da apelada
ENERGISA S/A,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$

1.565,90
, que pagou para seu segurado
“JOSE ROBERTO FORMIGA"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por suposta falha dos serviços de energia elétrica prestados pela apelada.

A sentença julgou improcedente a ação e condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.

No caso, verifica-se que a concessionária apelada trouxe aos autos relatório técnico elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST (Id. 193585664), o qual comprova que, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado
JOSE ROBERTO FORMIGA
que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a requerida se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024